Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. DECISÃO QUE ORDENA O CADASTRAMENTO ELETRÔNICO DO AUTOR PARA INTIMAÇÕES VIRTUAIS, NA FORMA DO ART. 2° DA PORTARIA GC160/2017 DO TJDFT. CONDIÇÃO DA AÇÃO RESERVADAS PELO CPC ÀS EMPRESAS. NORMA INTERNA EXTENSIVA ÀS PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JURISDIÇÃO SEM AMPARO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O novo Código de Processo Civil estabelece que as intimações se darão preferencialmente por meio eletrônico, e impôs às sociedades empresárias, no art. 246, § 1o, a obrigação de cadastramento para recebimento de citações e intimações, com exceção das micro e pequenas empresas
2. Esse Tribunal de Justiça regulamentou o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas no sistema PJE pela Portaria GC no 160/2017, dispondo em seu artigo 2o, que tal obrigação representa condição de procedibilidade dos processos que intentar em Juízo.
3. Contudo, tal exigência não se aplica aos condomínios, que é ente despersonalizado que representa a comunhão de direitos e deveres de proprietários comuns de um determinado bem, não possuindo personalidade jurídica, assim como não exerce atividade econômica, com ou sem fins lucrativos.
4. O direito fundamental de acesso à jurisdição, esculpido no art. 5o, XXXV, da CF, não pode ser mitigado ou obstado sem amparo na lei, mediante construções teóricas ou interpretações ampliativas de normas restritivas, de modo criar hipóteses restritivas ao direito de ação, sem que estejam expressamente contempladas pelo legislador.
5. Agravo de instrumento provido.